Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-29.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu da imputação de descumprimento de medida protetiva de urgência, prevista no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, por duas vezes, c/c os arts. 5o e 7o do mesmo diploma legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) se o réu tinha plena ciência das medidas protetivas impostas; (ii) se o réu decidiu conscientemente descumpri-las, praticando o delito de forma dolosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A Defesa formulou a tese de que o réu não tinha condições para entender as ordens judiciais que lhe foram determinadas durante a audiência de custódia.
2. O réu foi absolvido na origem ao entendimento que estava sob o efeito de medicação e apresentava disfunção cognitiva, como comprovado pela Defesa.
3. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que a alteração comportamental do réu teve origem em caso fortuito e que o estado de alteração afeta claramente o dolo do crime de descumprimento.
4. O acervo probatório não assegura que o réu tivesse ciência das medidas protetivas de urgência para, assim, dolosamente, descumpri-las.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A absolvição do acusado deve ser mantida diante da insuficiência de provas para a formação de juízo de certeza sobre a ciência das medidas protetivas.
Dispositivos legais citados: art. 24-A da Lei no 11.340/2006; arts. 5o e 7o do Decreto-Lei no 3.688/1941; art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 232.960/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15/10/2015. TJDFT, Acórdão 1603656, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 10/8/2022.